Tribunal: TJES
Processo: 0000698-27.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000698-27.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON FRANCISCO MONTEIRO FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO.

A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante foi
clara e suficiente
para desabonar as circunstâncias judiciais em comento,
bem como
o patamar utilizado para elevação da pena-base
observou a
jurisprudência dominante (1/8 do intervalo entre a pena máxima e mínima
do tipo penal
).
Na segunda fase da dosimetria, presente
as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, nos moldes do art. 65, incisos 1 e III, alínea d do CP,
já reconhecidas
pelo juízo
a quo.

No tocante ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
a
rt. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, vejo que não assiste razão a defesa. No
caso em comento
, verifica-se que
o apelante
s
e dedica a atividade criminosa há pelo menos 03 (três) anos, ante sua confissão.
P
resente a causa de aumento do art. 40, inciso VI da Lei de Drogas, em seu mínimo legal,
por
não vislumbrar circunstâncias que sobressaíam do juízo de tipicidade.
“
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento”
(TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 26/05/2021; DJES 17/06/2021).
Negado provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000698-27.2021.8.08.0016

APELANTE: ROBSON FRANCISCO MONTEIRO FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
ROBSON FRANCISCO MONTEIRO FRANCA

e
m face da sentença pro
ferida
pel
o

Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que:

[...]
no dia 03 de julho de 2021, por volta de 20h3Omin, na Rua Antônio Belizário, Bairro Nicolau de Vargas e Silva,
em
Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe foi preso em flagrante delito por policiais militares na posse de entorpecentes destinados a mercancia.

Aflora dos autos que na data acima referida policiais militares faziam patrulhamento de rotina no Bairro Nicolau de Vargas, tendo em vista o intenso movimento de tráfico de drogas no local, iniciando as atividades próximo a mata, oportunidade em que avistaram dois indivíduos, sendo um adolescente (W.R.S) e o outro identificado como sendo Robson Francisco Monteiro França.

Os cidadãos estavam na rua em frente a mata conversando com um terceiro indivíduo que se encontrava no interior de um veículo, momento em que o motorista do veículo entregou algo aos rapazes que, de imediato, se deslocaram em direção a mata, sendo possível visualizar um rapaz pegando algo próximo de uma moita e o outro procurando algo que estava embaixo de uma pedra.

Diante dessas ações os policiais efetuaram a abordagem e revista pessoal, encontrando em poder do denunciado a quantia de 122 pinos de substâncias similar a cocaína e R$ 101,00 em espécie, tudo conforme auto de apreensão de fls.14 e auto de constatação provisória da droga, fls.15.

Com o adolescente foi encontrado 15 buchas de substâncias análoga a maconha, além de R$ 292, 00 em espécie.

Ao ser ouvido o denunciado informou para a guarnição que os 122 pinos de cocaína eram de sua propriedade e seriam usados para comercialização.

Apurou-se ainda, junto ao adolescente, que as 15 buchas de maconha também pertenciam a Robson e o menor estava vendendo a droga para ele, valendo-se o denunciado de inimputável para a prática do tráfico de drogas neste município.

Em
suas
razões
, a defesa

pugna
pel
a fixação da pena-base no mínimo legal,
reconhecimento
das atenuantes da menoridade
relativa
e da confissão, além do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a redução da pena de multa aplicada e a concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem.

A impugnação da defesa é

somente quanto a
dosimetria da pena
do crime de
tráfico de drogas.

Assim sendo,
não registrando nenhuma irresignação em relação a condenação
(materialidade e autoria)
do crime de tráfico de drogas,
passo a análise da dosimetria da pena do delito do
art. 33,
caput,

da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase da dosimetria, o juiz sentenciante
fixou a pena-base em 10
(dez)
anos e 3
(três)
meses de reclusão e 1.024 dias-multa
(um mil e vinte e quatro)
, por reputar como
desfavorável
ao apelante a
culpabilidade
,
circunstâncias
do crime,
quantidade e natureza da droga
.

A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante foi
clara e suficiente
para desabonar as circunstâncias judiciais em comento.
Vejamos:

A
culpabilidade
do acusado foi anormal para o crime, evidenciando a instrução que a atividade do acusado transcendeu os limites do Município de Viana para o presente, atraindo um maior desvalor para sua postura.

No tocante às
circunstâncias do crime,
essas são desfavoráveis ao acusado. Primeiramente, verifico que a
natureza da droga
possuída pelo réu - a popularmente conhecida "cocaína" (cloridrato do alcalóide extraído da planta do gênero Erythroxylon coca) - é de um efeito devastador sobre a sociedade, figurando como verdadeiro problema de saúde e de segurança pública, para o qual o requerido apenas contribuiu negativamente.

Com relação à
quantidade
da substância, entendo que o montante de padrão superior a 85,3 gramas de cocaína, somada aos 22,5 gramas de maconha, que era guardada e acondicionada para ser vendida pelo demandado, efetivamente figura como grande quantidade de droga, especialmente se considerada a realidade da Comarca (cidade do interior e de limitado poder aquisitivo da comunidade local) e a quantidade de usos individuais que esse montante proporciona.

A
jurisprudência consolidou o entendimento, com a devida motivação, estabelecendo como
quantum
norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, entendimento este o qual tenho seguido diuturnamente.

No ponto,
ao fixar a pena-base em 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão e 1.024 (um mil e vinte e quatro) dias-multa,
identifico que o juiz sentenciante
observou a baliza estabelecida pelos Tribunais Superiores,
razão pela qual, não prospera o pedido do apelante
para o redimensionamento da pena base
.

Na segunda fase da dosimetria,
o j
uízo
a quo
r
econheceu
as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa,
nos moldes do art. 65, incisos
I
e III, alínea d do CP,
utilizando o patamar de 1/6,
seguindo, novamente, a orientação dos tribunais superiores,
não subsistindo razões para a reforma.

No tocante ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no

a
rt. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
, vejo que

não
assiste razão a defesa.

Isso porque, consta do
a
rt. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, que a redução de pena de 1/6 a 2/3 será aplicável
quando preenchidos, cumulativamente, 4 (quatro) requisitos, quais sejam:
a primariedade, os bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e não integrar organização criminosa.

No
caso em comento
,
verifica-se que
o apelante
s
e dedica a atividade criminosa há pelo menos 03 (três) anos, ante sua confissão.

Portanto, impossível o acolher ao pleito para a aplicação da benesse.

Por fim, presente a causa de aumento do art. 40, inciso VI da Lei de Drogas,
o juiz de singela instância por
não vislumbrar circunstâncias que sobressaíam do juízo de tipicidade,
aumentou a pena ao patamar mínimo, mais uma vez, não merecendo reparos.

Portanto,
mantenho a dosimetria nos moldes da sentença guerreada.

Por fim, q
uanto a gratuidade da justiça, identifica-se que
“
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento” (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Pelos fundamentos acima apresentados,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Vitória-ES, 21 de novembro de 2023.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)